Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Réu flagrado em movimentação típica de tráfico com usuário. Vinte e oito porções de maconha apreendidas na cena do crime. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Narcotraficância noticiada por meio do sistema GENESIS/PMDF. Versão do réu sem substrato probatório. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes mantida. Critério objetivo-subjetivo. Quantum de aumento da pena-base, constante da sentença, benéfico ao réu. 2a Fase. Agravante da reincidência. Majoração da pena-base em 1/6. Correção. Pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Decorrência do princípio da legalidade. Regime prisional fechado. Adequação. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.